Tribunal: TJPA
Processo: 0801192-31.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801192-31.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL LEITE FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, Il
,
DO CPB C/C ART. 244-A, DO ECA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 08, TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela, respondendo por outra ação penal da mesma natureza.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e finalizada aos vinte e nove do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de
RAFAEL LEITE FERREIRA
, em face de ato do Exmo. Juiz de Direito da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua/PA e outros, nos autos n. 0820617-60.2023.8.14.0006.

Consta da impetração, em suma, que o paciente foi preso em flagrante na data de 27.12.2023, por supostamente ter violado o que dispõe o art.
157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B, do ECA
.

Alega, o impetrante, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente ante
falta de fundamentação da decisão que homolou o auto flagrancia
l, tendo em vista que não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Pugna pela revogação da prisão com a expedição do alvará de soltura, concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares e com ou sem fiança no que for mais favorável ao paciente.

Dessa maneira requer a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente e, no mérito, a concessão definitiva da ordem ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares alternativas à prisão ou prisão domiciliar.

Em
01.02.2024
,
indeferi a liminar postulada
e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de
02.02.2024
,
in litteris
:

“(...)
Em 27/09/2023, a autoridade lavrou auto de prisão em flagrante em desfavor de RAFAEL LEITE FERREIRA, pela prática dos crimes previstos nos Art. 157, §2º, II do CPB. C/C Art. 244-B do ECA.

Realizada a audiência de custódia no dia 28/09/2023, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Em 17/10/2023, a defesa do réu requereu a concessão de Liberdade Provisória sem o arbitramento de Fiança.

Em 26/10/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de RAFAEL LEITE FERREIRA, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no Art. 157, §2º, II do CPB. C/C Art. 244-B do ECA, bem como se manifestou contrário ao pedido de revogação, nos seguintes termos:

“(...) Consta da peça inquisitorial que, no dia 27/09/2023, neste município, o denunciado e o adolescente A. H. C. P., de 16 (dezesseis) anos de idade, subtraíram, mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, o aparelho celular Samsung Galaxy A20, da vítima Iury Patrick Tavares Santa Brígida, e o aparelho celular Iphone Apple 8 plus, cor branco e dourado, da vítima Vitória Yasmin Raiol Silva, conforme será melhor detalhado adiante.

Conforme relatos, por volta das 17h30, a vítima Iury Patrick estava numa passarela localizada na WE-17, quando fora abordada pelos assaltantes e mais um terceiro não identificado, os quais anunciaram o assalto utilizando-se de um simulacro de arma de fogo e mediante exigência da entrega do aparelho celular, subtraíram o aparelho e evadiram-se do local em direção à Praça da Bíblia.

Nesse ínterim, por volta das 18h, a vítima Vitória Yasmin relatou que estava conversando na frente da casa de um amigo, situada na WE-32, quando fora abordada por 03 (três) assaltantes, sendo que cada um estava em uma bicicleta, sendo que um deles teria lhe perguntado onde estavam distribuindo bombons, de modo que no momento em que a vítima apontou a direção, um dos assaltantes abriu uma bolsa e mostrou-lhe um simulacro de arma de fogo, dizendo “passa tudo que tu tem senão eu vou te pistolar”, oportunidade na qual a vítima entregou seu aparelho celular e os assaltantes fugiram do local.

Nessa circunstância, a vítima entrou na casa de seu amigo, o qual ligou para a mãe de Vitória para informá-la do assalto, de forma que ao chegar para buscá-la, logo acionou a polícia, e, em seguida, após ligar para o celular subtraído da filha, um policial militar atendeu e pediu que a vítima se dirigisse até a Seccional da Cidade Nova, vez que dois assaltantes haviam sido detidos.

Após a prática dos assaltos, duas jovens – as quais haviam sido abordadas também na passarela – encontraram uma viatura da polícia militar que estavam em ronda e informaram que haviam sido assaltadas, de maneira que os policiais militares deram início às diligências e obtiveram êxito na captura do denunciado e do adolescente na WE-36, com os quais, por ocasião da abordagem, foram encontrados 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um deles o iphone 8 plus da vítima Vitória e um Samsung A20, bem como 02 (dois) simulacros de arma de fogo utilizados na prática dos crimes.

Posteriormente, as vítimas Iury Patrick e Vitória Yasmin deslocaram-se à Depol e no local reconheceram tanto o denunciado quanto o adolescente como os autores do delito, bem como recuperaram seus pertences ora subtraídos.

Diante de tal circunstância, a autoridade policial adotou as providências pré-processuais cabíveis, não restando alternativa senão a propositura da competente ação penal. (...)” Denúncia

São os fatos nos quais se articula a acusação, quanto a revogação da prisão preventiva, o órgão ministerial se manifestou nos seguintes termos:

“(...) No presente caso trazido à apreciação, há elementos comprobatórios sustentáveis fática e juridicamente que impõem a necessidade de manter-se segregado provisoriamente o acusado, eis que a conduta delituosa a si imputada gera enorme sentimento de repulsa, justamente por ferir as regras éticas mínimas de convivência e de paz social.

Registre-se que é necessária a manutenção da medida acautelatória, em atendimento ao interesse da segurança do bem juridicamente protegido pela norma penal, pois conceder ao requerente a liberdade, após as provas já carreadas de autoria e materialidade presente nos autos, é um fato que salta aos olhos no seio de uma comunidade já desprovida da efetividade de políticas públicas estatais e acaba por levar aos seus membros e, sobretudo, às vítimas, a clara demonstração de insegurança e impunidade.

Logo, de modo a salvaguarda da garantia da ordem pública e da escorreita instrução criminal, sobretudo no nascedouro da persecução penal, vez que subsistem os motivos da prisão preventiva, impõe-se a manutenção da medida acautelatória em questão.

Pelo exposto, o Ministério Público manifesta-se contrariamente ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo requerente RAFAEL LEITE FERREIRA face à motivação acima expendida. (...)”

Em decisão proferida em 09/11/2023, a prisão preventiva foi mantida e a denúncia foi recebida, tendo sido citado o denunciado em 22/11/2023.

Em 23/11/2023, a defesa apresentou novo pedido de Revogação da Prisão.

A Resposta à Acusação foi apresentada em 23/11/2023, não trouxe preliminares ensejadoras de Absolvição Sumária.

O Ministério Público se manifestou contrário ao pedido de Revogação, em 11/12/2023.

Em 13/12/2023, foi proferida decisão mantendo a Prisão Preventiva nos seguintes termos:

“(...)Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do denunciado RAFAEL LEITE FERREIRA, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos necessários à concessão da liberdade provisória e, subsidiariamente, à substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido.

A defesa reforçou o fato de o réu possuir bons antecedentes, residência fixa e trabalhar como borracheiro, o que substanciaria a ausência de justa causa à ação penal.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Defesa, não se verifica mudança superveniente do quadro fático, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras da manutenção da medida cautelar previstas nos Arts. 312 e 313, I, ambos do CPP, consubstanciados nos documentos que se encontram nos autos.

No que concerne ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, observa-se a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, praticado contra sua enteada, que revelam, pelo modus operandi, o perigo que a liberdade do acusado representa à ordem social ante risco da reiteração delitiva.

Ademais, a segregação da liberdade visa também assegurar a conveniência da instrução criminal, haja vista que a liberdade do denunciado poderá causar prejuízos à regularidade da instrução processual, considerando que as testemunhas ainda não foram ouvidas, o que poderá dificultar a colheita de provas e a apuração da verdade dos fatos.

Destarte, em atenção ao art. 282, § 6º, do CPP, diante dos fatos analisados, mostra-se incabível a substituição da medida cautelar extrema por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, considerando a subsistência dos requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do CPP, por não vislumbrar situação fática diversa da que justificou a decretação da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa e MANTENHO a prisão preventiva de RAFAEL LEITE FERREIRA (...)”

O processo segue o seu trâmite regular e está aguardando realização de audiência de Instrução e julgamento, a qual foi designada para o dia 15/02/2024
(...)”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça

Joana Chagas Coutinho, na condição de
Custos Iuris
, opinou pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso pelos motivos que passo a expor.

Cinge-se o
writ
à alegada
ausência de fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi baseado na gravidade abstrata do delito e no suposto abalo à ordem pública,
sem que exista, nos autos, qualquer indício de que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Entendo que
não lhe assiste razão
.

Veja-se trecho da decisão que indeferiu a revogação da prisão pela autoridade coatora que entendo por bem transcrever. Vejamos:

“(...)
Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do denunciado RAFAEL LEITE FERREIRA, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos necessários à concessão da liberdade provisória e, subsidiariamente, à substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido.

A defesa reforçou o fato de o réu possuir bons antecedentes, residência fixa e trabalhar como borracheiro, o que substanciaria a ausência de justa causa à ação penal.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Defesa, não se verifica mudança superveniente do quadro fático, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras da manutenção da medida cautelar previstas nos Arts. 312 e 313, I, ambos do CPP, consubstanciados nos documentos que se encontram nos autos.

No que concerne ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, observa-se a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, praticado contra sua enteada, que revelam, pelo modus operandi, o perigo que a liberdade do acusado representa à ordem social ante risco da reiteração delitiva.

Ademais, a segregação da liberdade visa também assegurar a conveniência da instrução criminal, haja vista que a liberdade do denunciado poderá causar prejuízos à regularidade da instrução processual, considerando que as testemunhas ainda não foram ouvidas, o que poderá dificultar a colheita de provas e a apuração da verdade dos fatos.

Destarte, em atenção ao art. 282, § 6º, do CPP, diante dos fatos analisados, mostra-se incabível a substituição da medida cautelar extrema por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, considerando a subsistência dos requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do CPP, por não vislumbrar situação fática diversa da que justificou a decretação da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa e MANTENHO a prisão preventiva de RAFAEL LEITE FERREIRA
(...)”.

Ainda, da leitura dos motivos da prisão preventiva acima transcritos, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente motivada não só pelos
indícios suficientes de autoria e materialidade do delito
, como também pela
garantia da ordem pública
.

Isso porque, de acordo com as informações do Juízo, o
modus operandi
e a gravidade do delito perpetrado, cada dia mais comum no seio da sociedade demonstra a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o Paciente aterrorizou a comunidade praticando delitos com violência e grave ameaça à população. Vejamos trecho da informação do magistrado coator que transcreve os termos da denúncia:

“(...) Consta da peça inquisitorial que, no dia 27/09/2023, neste município, o denunciado e o adolescente A. H. C. P., de 16 (dezesseis) anos de idade, subtraíram, mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, o aparelho celular Samsung Galaxy A20, da vítima Iury Patrick Tavares Santa Brígida, e o aparelho celular Iphone Apple 8 plus, cor branco e dourado, da vítima Vitória Yasmin Raiol Silva, conforme será melhor detalhado adiante.

Conforme relatos, por volta das 17h30, a vítima Iury Patrick estava numa passarela localizada na WE-17, quando fora abordada pelos assaltantes e mais um terceiro não identificado, os quais anunciaram o assalto utilizando-se de um simulacro de arma de fogo e mediante exigência da entrega do aparelho celular, subtraíram o aparelho e evadiram-se do local em direção à Praça da Bíblia.

Nesse ínterim, por volta das 18h, a vítima Vitória Yasmin relatou que estava conversando na frente da casa de um amigo, situada na WE-32, quando fora abordada por 03 (três) assaltantes, sendo que cada um estava em uma bicicleta, sendo que um deles teria lhe perguntado onde estavam distribuindo bombons, de modo que no momento em que a vítima apontou a direção, um dos assaltantes abriu uma bolsa e mostrou-lhe um simulacro de arma de fogo, dizendo “passa tudo que tu tem senão eu vou te pistolar”, oportunidade na qual a vítima entregou seu aparelho celular e os assaltantes fugiram do local.

Nessa circunstância, a vítima entrou na casa de seu amigo, o qual ligou para a mãe de Vitória para informá-la do assalto, de forma que ao chegar para buscá-la, logo acionou a polícia, e, em seguida, após ligar para o celular subtraído da filha, um policial militar atendeu e pediu que a vítima se dirigisse até a Seccional da Cidade Nova, vez que dois assaltantes haviam sido detidos.

Após a prática dos assaltos, duas jovens – as quais haviam sido abordadas também na passarela – encontraram uma viatura da polícia militar que estavam em ronda e informaram que haviam sido assaltadas, de maneira que os policiais militares deram início às diligências e obtiveram êxito na captura do denunciado e do adolescente na WE-36, com os quais, por ocasião da abordagem, foram encontrados 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um deles o iphone 8 plus da vítima Vitória e um Samsung A20, bem como 02 (dois) simulacros de arma de fogo utilizados na prática dos crimes.

Posteriormente, as vítimas Iury Patrick e Vitória Yasmin deslocaram-se à Depol e no local reconheceram tanto o denunciado quanto o adolescente como os autores do delito, bem como recuperaram seus pertences ora subtraídos.

Diante de tal circunstância, a autoridade policial adotou as providências pré-processuais cabíveis, não restando alternativa senão a propositura da competente ação penal (...)”
.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, eis que, ao que consta da decisão que decretou a prisão o crime
teria
ocorrido em concurso de pessoas e, em tese, com violência e uso ostensivo de arma de fogo, provocando assim um grande temor nas vítimas, demonstrando audácia e destemor do paciente
, o que demonstra o risco concreto de reiteração delituosa
. Deste modo, sua soltura pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social. Assim:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

2. No caso examinado, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo e em concurso de agentes, sem contar o fato de que houve, por aproximadamente uma hora, fuga em alta velocidade. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

4. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.

5. O inciso II do artigo 318 do CPP permite ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Além disso, nos termos do parágrafo único desse dispositivo, para "a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo".

6. In casu, embora a defesa afirme que o agravante seria portador de doença grave e, inclusive, correria risco de morte, as instâncias ordinárias concluíram, fundamentadamente, pela ausência de comprovação da extrema debilidade, por motivo de doença grave.

7. A verificação acerca do estado de saúde do agravante demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

8. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, o agravante, ainda que enquadrado em grupo de risco da covid-19, deixará de ter atendimento e proteção adequados.

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Assim, é imperioso que o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312, do CPP.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/02/2024